Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-87.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004481-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ - CPF: 266.219.401-49 (EMBARGANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ - CPF: 266.219.401-49 (EMBARGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO e ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO INTERNO – INADIMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS SOMENTE APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

3. Vejamos o que dispõe o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade não conheceu do Agravo Interno que atacava a Decisão Colegiada que negou provimento ao Apelo interposto nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração De Servidor Público e Pedido de Concessão de Pensão por Morte que lhe Enize Maria Correa da Cruz, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu a reintegrar o servidor público falecido, ante a ausência de processo administrativo que culminou na sua demissão, determinando a habilitação da autora como pensionista do mesmo, cujo montante, retroativo a 30.05.2008, será apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de honorários advocatícios, também a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a primeira Embargante sustenta que almeja interpor Recurso Especial e Extraordinário, assim opôs os presentes Embargos de Declaração, para que a matéria seja prequestionada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento (Id: 175962166).

A segunda Embargante afirma que faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do §11°, do art. 85, do CPC.

Por fim, almeja a reformada do Acórdão, para que seja determinada a majoração dos honorários sucumbenciais (Id: 176808189).

Por sua vez, a parte a segunda Embargante apresentou Contrarrazões (Id: 178273191), requerendo o não acolhimento dos embargos opostos pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENIZE MARIA CORREA DA CRUZ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade não conheceu do Agravo Interno que atacava a Decisão Colegiada que negou provimento ao Apelo interposto nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração De Servidor Público e Pedido de Concessão de Pensão por Morte.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, a primeira Embargante
ingressou com o presente “Agravo Interno” contra o Acórdão proferido por esta Câmara, pedindo a reforma do acórdão, com fundamento no art. 1.021, do CPC/15”.

O recurso, contudo, não é de ser admitido.

De acordo com o art. 1.021,
caput
, do CPC, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça, dispõe que “Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ao que se vê de tais dispositivos, portanto, o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a
decisão proferida monocraticamente pelo Relator
, não sendo admissível que se valha desse expediente contra decisão colegiada, como ocorre no caso dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar “Agravo Interno”, que se destina a modificar decisão monocrática contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Ademais, não se pode dar fungibilidade como aclaratórios, uma vez que conta com prazos distintos, e interposto após o prazo de 5 dias do referido recurso.

Trata-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível, a atrair inclusive a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que a interposição do presente recurso, à toda evidência, implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.” (STF. ARE 895868 AgR-ED-ED, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2018, DJe-153 31-07-2018, p. 01-08-2018) (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC) - NÃO CONHECIMENTO. A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (TJMT. N.U 0000860-19.2018.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 21/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – ERRO GROSSEIRO – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.” (TJMT. N.U 1033296-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023, DJe 07/02/2023) (g.n.)

Da mesma forma se pronunciou recentemente esta Câmara Temporária:

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.
1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).
2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.
3. Recurso não conhecido. (N.U 1006297-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 19/03/2023)

Não merecendo conhecimento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ainda, por outro lado, o segundo Embargante opôs Embargos de Declaração, alegando quanto à necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais fixados em Primeira Instância.

Não obstante, tratando-se de sentença ilíquida, os mesmos devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:

“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desse modo, também não merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023